Tribunal: TCU
Processo: 000.960/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e os condenou em débito e ao pagamento de multa em razão de irregularidades na execução de convênio destinado ao incentivo do turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Hélio Monteiro Guimarães e Synésio Pereira de Araújo, respectivamente presidente e tesoureiro do Sindicato Rural de Formosa/GO, contra o Acórdão 4257/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial a este recurso de reconsideração para: 9.1.1. excluir o débito objeto do item 9.2 do acórdão recorrido; 9.1.2. alterar a fundamentação do julgamento pela irregularidade das contas, que passará a ser alínea "b" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.1.3. reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) as multas individuais aplicadas aos responsáveis pelo item 9.3 do acórdão recorrido, bem como alterar a sua fundamentação para o art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Sindicato Rural de Formosa, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República em Goiás.